Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS, em face à sentença que indeferiu sua petição inicial. Na origem, o autor narrou que teve seu nome inscrito na plataforma da web “Serasa Limpa Nome” referente a débito existente com o réu, no valor de R$ 1.582,74 (mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Disse que a dívida estaria prescrita. Requereu a declaração de inexigibilidade do crédito e a exclusão de seu nome dos bancos de dados do Serasa (ID. 71149922). Intimado para comprovar os requisitos da gratuidade de justiça e apresentar procuração legível, o autor se manteve inerte (ID. 71149931 e ID. 71149933). Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e condenou a advogada do autor no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 71149934). ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS interpôs apelação. Defendeu que o indeferimento da petição inicial teria sido indevido, porque a assinatura eletrônica na procuração era válida. A multa imposta à advogada deveria ser afastada, uma vez que não haveria litigância em massa ou predatória (ID. 71149950). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 71149953. Intimado sobre eventual violação à dialeticidade e ausência de legitimidade e interesse recursal, o autor não se manifestou (ID. 73789895). É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 23/09/2024, sentença proferida em 07/11/2024 e apelação interposta em 30/01/2025. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. ( in “Comentários ao Código de Processo Civil”. 1a Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.520). No caso em análise, o Juízo deu oportunidade à parte para juntar procuração de forma legível, pois não considerou adequado o documento juntado no ID. 71149924. Na sentença, constou que “o autor deixa de atender a decisão de emenda”. Sobre essa matéria, nas razões recursais, o apelante teceu argumentação referente à assinatura eletrônica. Confira-se: “A procuração juntada à inicial foi devidamente assinada eletronicamente por mecanismo de Autoridade Certificadora Privada denominado ZapSign. A empresa ZapSingn (terceira, parte da Confiança Digital), apõe sua assinatura (digital) com seu e-CNPJ emitido pela ICP Brasil, atendendo as exigências da MP 2.200-2/01, que em seus artigos 1o e 10o, § 2o, regulamentou a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, estabelecendo os critérios a serem obedecidos para os documentos eletrônicos. Além disso, a certificação digital utilizada na procuração garante a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, porquanto o § 2° do artigo 10 da referida Medida Provisória reconhece a validade dos documentos assinados com certificados admitidos pelas partes, ainda que não emitidos pela ICP-Brasil.” Acontece que o documento que o Juízo fez menção se tratava de imagem da procuração assinada de modo manuscrito pelo autor, considerada ilegível pela decisão que facultou a emenda à inicial. Em nenhum momento a sentença se debruçou sobre a validade da assinatura eletrônica, uma vez que essa matéria não dizia respeito aos autos. O próprio título do ID, dado pela advogada do autor na aba “documentos” do PJe é “PROCURAÇÃO ASSINADA MANUSCRITA – ERNANDES”. Não houve juntada de documento com assinatura eletrônica do suplicante (ID. 71149923). De mais a mais, o recorrente não impugnou o fato de o Juízo ter considerado a procuração ilegível. Como se vê, a fundamentação não guarda qualquer relação com a demanda, numa clara violação à impugnação específica. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: "DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No que se refere à multa imposta pelo Juízo à advogada, por ato atentatório à dignidade da justiça, há ausência de legitimidade e interesse recursal por parte do autor. Sobre a multa, decidiu o Juízo: “O cenário demonstra a litigância abusiva caracterizada pela repetição de demandas com mesmo tema, sem atendimento de decisões de emenda para juntada de documentação simples. Além disso, a advogada que patrocina o autor é de Goiás, enquanto ele é morador da zona rural de Planaltina/DF. Logo, presentes as hipóteses da lista exemplificativa do anexo A da Recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça. Neste processo, o autor deixa de atender a decisão de emenda, tendo sido foi instado a juntar seus extratos bancários das contas ativas encontradas no Sisbajud, mas não o fez. Os fenômenos da lide simulada e da advocacia predatória representam distorções graves no sistema judiciário, que deturpam os princípios fundamentais da justiça e da ética, prejudicando não apenas as partes envolvidas, mas também o sistema de justiça como um todo, minando a confiança pública e sobrecarregando os tribunais. A ligação entre esses dois reside na manipulação do sistema judiciário para fins de criação de disputas judiciais artificiais, sem um conflito real de interesses, muitas vezes com o objetivo de obtenção de algum benefício ilegítimo, desvirtuando o propósito da justiça, que é resolver conflitos genuínos e promover a justiça social. O combate a essas práticas nefastas tem sido um desafio para todo o sistema justiça, sendo de suma importância para preservar a integridade e a eficiência da prestação jurisdicional. O Conselho Nacional de Justiça, atento ao fenômeno e visando a instituição de mecanismos para combatê-lo, editou a Recomendação n. 159/2024 em que recomenda “ Aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.” (art. 1o). No âmbito do referido normativo, entende-se litigância abusiva: "Condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória." Entendo que o cenário deste processo revela litigância abusiva e também ato atentatório á dignidade da Justiça, praticado pela advogada que patrocina o autor, eis que reiteradamente deixa de cumprir as decisões judiciais de emenda, assoberbando o Judiciário com demandas sem lastro. No caso dos autos a advogada deixou de juntar os extratos bancários do autor, providência já determinada em outros processos que foram extintos. Pelo que se percebe, a advogada se vale da simplicidade do autor, que se declarou pedreiro e morador da zona rural, para ajuizar ações sem qualquer fundamento. Não posso deixar de observar que em cinco processos a mesma advogada apresentou uma procuração instruída com a fotografia do autor sem camisa ( 0708517-29; 0708516-44;0708514-74; 0708512-07), o que é de causa espanto. Assim aplico à advogada do autor a multa de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo IV do CPC por deixar de reiteradamente cumprir com exatidão as decisões judiciais.” Como se vê, a condenação ao pagamento de multa foi imposta apenas em desfavor da advogada. Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Cuida-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade. Nesse sentido, a ausência de sucumbência do demandante compromete o interesse recursal. Sobre a matéria, discorre Daniel Amorim: “A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.” Também não se verifica a legitimidade do apelante para recorrer da multa, uma vez que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, este TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA EMITIDA DIGITALMENTE COM INDÍCIOS DE FRAUDE. PARTE OUTORGANTE. COMPARECIMENTO À SEDE DO JUÍZO E AFIRMAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DOS FATOS, DA AÇÃO E DA PATRONESSE QUE SE APRESENTARA COMO SUA PATRONA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO QUE LHE É ESTRANHA. AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PROCESSUAL E DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA À PATRONA. APELAÇÃO. AVIAMENTO EM NOME DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE INSTRUMENTO DE MANDATO. PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA (CPC, ART. 996). MANEJO INDEVIDO DA PARTE PARA SAFAR-SE DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À PATRONA. MANDATO E INTERESSE INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, e, de seu turno, o advogado, para exercitar legitimamente os predicados lhe conferidos pela procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga através da exibição do correspondente instrumento de mandato. 2. Subsistentes substanciais dúvidas acerca da autenticidade do instrumento de mandato exibido e içado como aparato para aparelhar o patrocínio da parte autora, o comparecimento da parte à Secretaria do juízo, após ser intimada para esse fim, com a corroboração de que não outorgara a procuração, que desconhecia a ação aviada em seu nome e a própria advogada que se apresentara como sua procuradora, manifestando desinteresse no prosseguimento da ação, resultando no reconhecimento na subsistência da prática denominada “advocacia predatória”, na extinção do processo, sob o prisma da ilegitimidade ativa ad causam, com a condenação da causídica ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência, deixa o suposto patrocinado desguarnecido de interesse para recorrer e a causídica desguarnecida da condição de patrona. 3. Aviado em nome do indicado como autor o recurso endereçado a reverter as condenações impostas à advogada que se apresentara como patrona dele sem estar municiada de estofo legítimo para se apresentar e atuar sob essa condição, quando deveria ser alinhado em nome da própria causídica, como terceira interessada, porquanto a única alcançada pelas imprecações e interessada em ilidir as condenações a si direcionadas, tendo, pois, interesse jurídico em reverter o decidido (CPC, art. 996), o apelo assim formulado ressente-se de pressupostos objetivo – regularidade formal – e subjetivos - interesse e legitimidade -, de admissibilidade, não podendo ser conhecido. 4. Consoante o disposto no art. 996 do Código de Processo Civil, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, são autorizadas a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se utilizarem das vias recursais adequadas para manifestarem sua irresignação, porquanto o interesse em recorrer, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, emerge da apreensão do concentrado no binômio "utilidade-necessidade" da impugnação, exsurgindo em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar um resultado prático mais vantajoso ao recorrente. 5. O não conhecimento do recurso, implicando a sucumbência recursal da parte apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 8o e 11). 6. Apelação não conhecida. Majorado os honorários advocatícios. Unânime. (Acórdão 1763231, 0741044-51.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados na sentença. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15